Tribunal: STF
Processo: HC 261852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Olemar Guilherme da Cunha, em favor de Luciano Gomes Freitas Júnior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.030.847/MG.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado portando 1,46808kg de maconha.



    Nesta via, o impetrante requer a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.



    Afirma que “Conforme certidão de antecedentes criminais anexada, o paciente ostenta 01 (uma) condenação por fatos anteriores com trânsito em julgado, a saber, o processo n. 0015180-90.2013.8.13.0704, o qual diz respeito a fato praticado em 03/05/2010, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 10/04/2013.” (p. 3)



    Por fim, requer seja reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Prevento em razão do HC 244.381/MG.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento à Apelação apenas para afastar a agravante da reincidência, sem modificar a pena aplicada.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É este, parcialmente, o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal local ao julgar a apelação:  



    “Razão assiste à defesa quando requer o decote da agravante da reincidência, pois a condenação relativa ao processo de nº 0015180- 90.2013.8.13.0704 registra o fim da execução em 10/4/2013 (fls. 2186/2192), sendo alcançada, portanto, pelo período depurador de 5 (cinco) anos (art. 64, I, CP). 



    A condenação, contudo, presta-se a macular os antecedentes, o que não implica reformatio in pejus, conforme entendimento extraído do Resp nº 2058971 / MG (Tema Repetitivo 1214).



    Assim, fixo as penas-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, deixando de considerar a quantidade de droga para não incorrer em reformatio in pejus. 



    Não há atenuantes ou agravantes. 



    O réu não faz jus ao privilégio, em razão dos maus antecedentes, ficando concretizadas as reprimendas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    A despeito do decote da agravante da reincidência, mas, reconhecidos os maus antecedentes e considerada a gravidade concreta da conduta, em especial pela quantidade de droga apreendida, mantenho o regime inicialmente fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios.” (eDOC 10, p. 23-24) 



    No caso concreto, o paciente foi flagrado portando 1,46808 (um quilo, quatrocentas e sessenta e oito gramas e oito centigramas) de maconha), tendo sido condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se: RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022; RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022; e HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021.



    Observe-se, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base, conforme disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).



    Quanto à elevação da pena-base em razão do reconhecimento de maus antecedentes por delito praticado há mais de 5 anos, ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, no qual fiquei vencido, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    No julgamento dos embargos de declaração no referido paradigma, a Corte entendeu que a “condenação demasiadamente distanciada no tempo” poderia ser desconsiderada como maus antecedentes. Assim, considerando que o Juízo de origem valorou negativamente os maus antecedentes em razão de crime praticado há mais de 10 anos, entendo que, no ponto, deve ser concedida a ordem.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar ao Juízo da Execução Penal que proceda a uma nova dosimetria da pena, afastando a valoração negativa dos maus antecedentes e ajustando, se necessário, o regime prisional.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente